Tribunal: TJPA
Processo: 0005436-38.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005436-38.2012.8.14.0006

APELANTE: GRASYANNE DE JESUS SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA ESCORREITAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 121, §2º, II, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 1 ano e 06 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis, tem-se que a pena-base, majorada em 6 anos acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8;

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GRASYANNE DE JESUS SOUZA DOS SANTOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 6ª
Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2°, II, do Código Penal.

Narra a
denúncia
, em síntese, que
que na noite do dia 27 de Abril de 2012, município de Ananindeua, o acusado premeditando a ação criminosa entrou no interior da residência da vítima Marinaldo dos Reis Sousa e lhe ceifou a vida mediante golpes de faca, sendo a motivação do crime um desentendimento anterior entre acusado e ofendido, e apesar deste ter pedido desculpas aquele e de não ter provocado a discussão, estando no dia do crime preparando um jantar ao acusado, ainda teve sua vida brutalmente executada.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (ID
8207921 – Págs. 493/503
), postulando em suas
razões recursais
que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que
a pena aplicada ao recorrente foi demasiadamente alta, tendo em vista as circunstâncias que nortearam o fato, e que foram apuradas na instrução criminal, assim como as circunstâncias pessoais do agente
.

Alega que devem ser reanalisadas a conduta social, personalidade e consequências do crime, pois
não houve uma análise escorreita das circunstâncias judiciais.

Por fim, aduz que o recorrente entende que a pena para o crime deveria iniciar no mínimo em 12 (doze) anos e permaneça definitivamente no patamar de 15 (quinze) anos, diante das circunstâncias quase que unanimemente favoráveis ao mesmo.

Em
contrarrazões
(ID
8207928 – Págs. 511/514
),
o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se
manifesta pelo
conhecimento e improvimento
do presente
apelo
, para manutenção
in totum
da sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da almejada reforma da dosimetria.

Alega a defesa que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que
a pena aplicada ao recorrente foi demasiadamente alta, tendo em vista as circunstâncias que nortearam o fato, e que foram apuradas na instrução criminal, assim como as circunstâncias pessoais do agente
.

Alega que devem ser reanalisadas a conduta social, personalidade e consequências do crime, pois
não houve uma análise escorreita das circunstâncias judiciais.

Por fim, aduz que o recorrente entende que a pena para o crime deveria iniciar no mínimo em 12 (doze) anos e permaneça definitivamente no patamar de 15 (quinze) anos, diante das circunstâncias quase que unanimemente favoráveis ao mesmo.

Concernente à dosimetria da pena, após a análise cuidadosa da sentença, entendo que
não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada
, ao contrário do que defende o recorrente. Isso porque, o réu recebeu reprimenda definitiva em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

A
análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo,
gerou fixação da pena-base, acima do patamar legal, em 18 (dezoito) anos de reclusão, entre a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, prevista para o crime de homicídio qualificado.

Assim, peço vênia, para transcrever, brilhante entendimento do Ministro Ribeiro Dantas, sobre a dosimetria da pena:
“A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. Na hipótese, não se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade no tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria. Isto porque, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.” (grifo nosso).

Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial não se mostra exacerbada, seja pelo próprio quantum aplicado seja pela fundamentação concreta utilizada na origem. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
"Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo" (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021). (grifo nosso).

O magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais, o fez da seguinte forma, senão vejamos
in verbis:

“(...)
Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, uma vez que não ostenta seja condenação anterior caracterizada como reincidência seja condenação antiga, vale dizer, que supere o prazo de cinco anos para efeito de reincidência.

Existem informações nos autos de que o acusado respondeu a inquérito, porém tal registro não pode ser levado em conta para exasperação da pena base consoante entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 444 do STJ).

Consta ainda no caderno processual que o acusado, posteriormente ao fato apurado, sofreu condenação transitada em julgado, porém esta não pode servir de base para valoração negativa de antecedentes e tampouco de conduta social ou personalidade do agente (STJ, HC 418601/RJ).

Não foram avaliadas de forma aprofundada nos autos a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo psicológico, sendo certo que as testemunhas de defesa afirmaram que o réu exercia ocupação lícita como pedreiro.

Porém, pelos relatos das testemunhas arroladas pela acusação, o réu era pessoa violenta e já havia agredido anteriormente a sua ex-esposa e filhos, assim como costumava envolver-se em conflitos e brigas com vizinhos, que demandavam a repentina mudança de endereço do núcleo familiar, o que enseja maior juízo de reprovação à conduta do mesmo, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a motivação do crime era fútil, o que não pode ser levado em conta para elevar a pena, por já ter sido considerado como qualificadora do crime, sob pena de bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu perpetrou o homicídio valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, de surpresa, desferiu quatro golpes de faca em regiões vitais do ofendido, como pulmão e intestino, na ocasião em este, alcoolizado, preparava o jantar, tendo ainda investido contra a sua ex-esposa com a faca no momento da fuga, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta e o aumento da pena, de igual forma, em 1/8 (um oitavo).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima perdeu a vida bastante jovem, uma vez que contava com apenas 32 (trinta e dois) anos de idade, deixando a família inconsolável, notadamente mãe, irmãos, namorada e filhos. Todas essas consequências tornam a conduta do acusado ainda mais reprovável a exigir o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido não contribuiu para a eclosão do evento delituoso, haja vista que a agressão perpetrada pela vítima deu-se uma semana antes do crime e em legitima defesa de terceiro, irmã da mesma e ex-esposa do réu, tendo as testemunhas salientado que o ofendido ainda chegou a pedir perdão repetidamente ao acusado.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela premeditação, intensidade do dolo e brutalidade da sua conduta, haja vista que passou a semana anunciando que não deixaria a agressão sem reprimenda, pois, em seus dizeres, "em cara de homem não se bate", tendo arrumado seus pertences no veículo particular, aguardado a vítima embriagar-se, deixado o motor do carro ligado para, então, agredir a vítima na ocasião em que estava sozinha na cozinha e desprevenida, o que enseja o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

Assim, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão. (...)”.

O apelante se insurge quanto à valoração das circunstâncias judiciais, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Observo que o Magistrado
a quo
, fundamento de maneira escorreita tais circunstâncias judiciais.

Quanto a
conduta social
e
personalidade
,
deve ser avaliada com base no comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, ou seja, perante a coletividade em que está inserido.

No caso, o Juízo de origem, ressaltou, com base em dados concretos (relatórios, interrogatórios, depoimentos de familiares e de testemunhas), que “
o réu era pessoa violenta e já havia agredido anteriormente a sua ex-esposa e filhos, assim como costumava envolver-se em conflitos e brigas com vizinhos, que demandavam a repentina mudança de endereço do núcleo familiar
.”

A propósito, "há que se distinguir, no momento da aplicação da pena, aqueles indivíduos que, antes de cometerem o delito, conviviam em sociedade de maneira regular, com aqueles que - comprovado por meio de elementos concretos constantes dos autos, como ocorreu na hipótese - integram grupos que se relacionam no meio social de forma desordenada, influenciando negativamente no cotidiano e na vida dos demais cidadãos". (HC 475.728/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019.)

Cumpre assinalar ainda que
"a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente" (AgRg no REsp n. 1301226/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28/03/2014).

(AgRg no HC 702.070/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)”.

Já quanto as
consequências do crime
, observo que a vítima deixou mãe, irmãs, o que pode ser observado nas audiências colacionada nos autos, onde as testemunhas da vítima são as irmãs do acusado.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ,
"embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena"
(PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020).

De fato, "
Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio"
(AgRg no AgRg no AREsp 1843720/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Dessa maneira,
considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 121, §2º, II, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 1 ano e 06 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis, tem-se que a pena-base, majorada em 6 anos acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8.

Destarte, não se mostra excessiva a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença condenatória exarada pelo Magistrado da Vara de Ananindeua, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
09 de maio
de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022